Tribunal: TJES
Processo: 5002814-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002814-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO CHEQUER SOARES
AGRAVADO: FINANCIADORA BCN S A CREDITO FINAN E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002814-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

AGRAVADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
contra

a r. decisão acostada no ID nº 1293745, integrada no ID nº 1293752, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” (posteriormente convertida em cumprimento de sentença – ID nº 1293713) manejada por
FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da agravante e da
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME,
indeferiu o pedido da recorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (evento 1293617), a recorrente aduz, em síntese, que o processo de origem permaneceu paralisado por quase 10 (dez) anos sem qualquer movimentação da parte agravada, de modo que restou comprovada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Basicamente diante de tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de que seja
“[...] obstada a liberação de valores à Agravada, enquanto pendente o julgamento da demanda”.

No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos autos da ação de execução tombada sob o nº 1054924-44.1998.8.08.0024, consequentemente, declarada extinta na forma do art. art. 487, inciso II, do CPC.

Na sequência, proferi o despacho no evento 1304932, determinando a intimação da parte recorrente para juntar a cópia integral da ação dos embargos à execução manejada pela agravante, o que foi juntado no evento 1321125.

Mediante a decisão acostada no evento 1360203 a liminar recursal fora indeferida.

Em sede de contrarrazões (evento 1438236), a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. decisão objurgada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002814-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

AGRAVADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
contra

a r. decisão acostada no ID nº 1293745, integrada no ID nº 1293752, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” (posteriormente convertida em cumprimento de sentença – ID nº 1293713) manejada por
FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da agravante e da
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME,
indeferiu o pedido da recorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (evento 1293617), a recorrente aduz, em síntese, que o processo de origem permaneceu paralisado por quase 10 (dez) anos sem qualquer movimentação da parte agravada, de modo que restou comprovada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Basicamente diante de tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de que seja
“[...] obstada a liberação de valores à Agravada, enquanto pendente o julgamento da demanda”.

No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos autos da ação de execução tombada sob o nº 1054924-44.1998.8.08.0024, consequentemente, declarada extinta na forma do art. art. 487, inciso II, do CPC.

Na sequência, proferi o despacho no evento 1304932, determinando a intimação da parte recorrente para juntar a cópia integral da ação dos embargos à execução manejada pela agravante, o que foi juntado no evento 1321125.

Mediante a decisão acostada no evento 1360203 a liminar recursal fora indeferida.

Em sede de contrarrazões (evento 1438236), a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. decisão objurgada.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME
(devedor principal) e
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
(devedora solidária)

em razão do inadimplemento do contrato de mútuo firmado com a instituição financeira em 10/12/1994.

À época, em 1994, o valor da execução era de R$ 39.476,89 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Foram praticados, ao longo dos anos, uma série de atos processuais visando a localização de bens dos devedores, contudo, eles foram infrutíferos.

Lado outro, a executada
MARIA DO ROSÁRIO SOARES NEVES
ofertou embargos à execução que, após o trâmite processual, foram acolhidos para adequar o valor da execução em R$ 40.187,66 (quarenta mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), valor este atualizado em 29/06/2011. Em 07/11/2017, ao que consta dos autos de origem, operou-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução.

Foi, então, que, a exequente requereu ao Juízo a prática de atos constritivos pelos sistemas do BacenJud e Renajud, visando a satisfação do crédito, tendo atualizado o débito em R$ 71.417,53 (setenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) na data de 05/07/2018 (fl. 123 da origem/ID 1293713).

Recebida a petição, o MM. Juiz
a quo,
conforme despacho exarado no dia 21/11/2018,

converteu a Ação de Execução em Cumprimento de Sentença, determinando a intimação dos devedores para pagamento sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1º, do CPC (fl. 126 da origem/ID 1293713).

A intimação foi realizada de forma errônea pela serventia, porquanto publicada sem a indicação dos advogados constituídos pela executada
MARIA DO ROSÁRIO SOARES NEVES
,

em 26/11/2018 (fls. 127/129 da origem/ID 1293715).

Em 31/07/2019, o patrono da devedora
MARIA DO ROSÁRIO SOARES NEVES
faz carga dos autos, devolvendo-os em 15/08/2019 (fl. 130 da origem) e, em 08/10/2019 a serventia certifica que a parte, intimada, não se manifestou (fl. 131 da origem).

Foi, então, que o Juízo intimou o exequente para atualizar o débito (fl. 132 da origem), o que foi cumprido, tendo sido o débito atualizado em R$ 85.808,53 (oitenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), sem a inclusão da multa do art. 523, §1º, do CPC (fl. 139 da origem/ID 1293716).

O bloqueio pelo BacenJud foi realizado tendo a executada
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

ofertado petição aduzindo, dentre outras teses, a nulidade dos atos processuais praticados desde a intimação para pagamento do débito que foi realizada sem a indicação de seus patronos, tendo tal pleito sido acolhido pelo Magistrado
a quo
(fl. 150 da origem/ID 1293719).

A referida decisão, na qual determinou a expedição de alvará do valor bloqueado por meio do BacenJud em favor da referida agravante/executada, foi objeto de agravo de instrumento, tombado sob o nº 5000825-59.2020.8.08.0000, oportunidade em que esta Egrégia Terceira Câmara Cível deu provimento ao mencionado recurso interposto pela exequente, ora agravada, para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, manter a quantia financeira objeto de bloqueio.

Na sequência, a ora agravante apresentou impugnação (ID 1293729 a 1293732), sendo que, após a manifestação da parte contrária (ID 1293734 a 1293739), o MM. Juiz
a quo
determinou a expedição de alvará da quantia considerada incontroversa (ID 1293745).

Logo após, em face desse
decisum
, a agravante opôs embargos de declaração (ID 1293745 a 1293746), tendo o julgador primevo, após oportunizar o contraditório (ID 1293748 a 1293749), proferido a seguinte decisão, contra a qual se interpôs o presente recurso:

“Verifico que de fato não foi analisado o pedido de prescrição intercorrente da petição de fls. 141/144.

Em face do exposto, no mérito, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e passo a analisar o pedido de prescrição intercorrente.

Informa o executado que a ação foi ajuizada em 25/08/1994, ficando o processo parado entre 30/07/2008 a 17/07/2018 sendo que o processo sequer se encontrava suspenso.

Nesse sentido, requer seja declarada a prescrição intercorrente.

Considerando que o exequente jamais permitiu a paralisação do feito, não há falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não a enseja.

Verifico que o processo ficou parado aguardando o julgamento dos embargos a execução, vindo ser intimado novamente para o prosseguimento do feito em 25/06/2018, dando prosseguimento logo depois.

A hipótese dos autos revelam justamente o contrário, ou seja, a incessante busca do exequente pela localização de patrimônio capaz de saldar o débito exequendo. Assim, nas circunstâncias, mesmo diante do longo tempo de tramitação da execução é de rigor o afastamento da prescrição intercorrente postulada.

Nesse sentido, indefiro a prescrição intercorrente”.

Pois bem. Após reanalisar detidamente os referidos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isto porque, tal como registrei por ocasião da liminar que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, os autos se encontravam suspensos tendo em vista a não localização de bens passíveis de penhora por parte da exequente.

Na suspensão da execução, a prescrição intercorrente verifica-se somente quando o credor é intimado para cumprir alguma determinação e se mantêm inerte. No presente caso, verifico que não houve paralisação espontânea dos autos provocada pela exequente, mas, sim, a suspensão da execução nos termos do artigo 791, III, do CPC
1
.

Assim sendo, ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há prescrição intercorrente, pois ausente um dos requisitos para a sua ocorrência, qual seja, a inércia do credor quando provocado.

Acerca do tema, os tribunais pátrios são uníssonos ao decidir que não fluí prazo prescricional durante a suspensão processual por não ter o credor localizado bens dos devedores. Nesse sentido trazemos a baila o seguinte julgado deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000321-50.2004.8.08.0049 (nº 049.040.003.219) APTE.: BANCO BRADESCO S/A APDOS. : SANTA INEZ TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA. e OUTROS JUIZ : DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN RELATORA : DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. cumprimento de sentença. 1) execução. Falta de bens passíveis de penhora. Suspensão do processo. Exegese do artigo 791, iii, do cpc. Inexistência de margem de discricionariedade ao magistrado. 2) processo suspenso. Ausência de comunicação ao juízo do insucesso das diligências. Falta de interesse de agir que não se presume. 3) extinção do feito durante o período de suspensão. Descabimento. Precedentes do superior tribunal de justiça. 4) suspensão do processo por ausência de bens bens penhoráveis. Fator impeditivo ao curso da Prescrição intercorrente. 5) extinção do processo durante a suspensão. Necessidade de prévia intimação do credor para impulsionar o feito. Recurso provido para anular a sentença. 1) O artigo 791, III do CPC contempla evento suspensivo típico da execução que é a falta de bens do devedor passíveis de penhora, o que não confere margem de discricionariedade ao magistrado, ou seja, à vista da certidão do oficial de justiça (CPC, art. 659, § 3º) ou ante o resultado negativo das tentativas de bloqueio de valores via BacenJud, cumpre-lhe ordenar a suspensão, de ofício ou a requerimento do credor. 2) A não localização pelo credor de bens penhoráveis não implica a sua falta de interesse de agir, por não ter comunicado o juízo durante a suspensão do processo a respeito do eventual insucesso de suas diligências, consoante entendera o MM. Juiz ao presumir o desinteresse do credor no prosseguimento da demanda por ter permanecido silente desde o requerimento de suspensão, isto é, por aproximadamente três anos. 3) A despeito da alegada inércia do credor em promover atos e diligências visando a satisfação de seu crédito, a jurisprudência dos tribunais pátrios - no que se insere a do ETJES - é firme no sentido de que descabe a extinção da execução durante o período de suspensão.
4) A suspensão da execução a pedido do credor, e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial. 5) Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que ¿estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal
¿ (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp nº 1288131/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 13-12-2011, DJ-e 01-02-2012). Apelação cível provida. (TJES, Classe: Apelação, 49040003219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

No mesmo sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, admite-se o recebimento, como agravo regimental, de embargos declaratórios opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito, quando manifesto o caráter infringencial do reclamo.

2. Suspensa a ação de execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC, impossível a decretação da prescrição intercorrente. Precedentes.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp 1031486/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013)

Outrossim, não há como deixar de mencionar que os embargos à execução propostos pela recorrente em face da recorrida foram recebidos com efeito suspensivo (evento 1321132), de modo que a ação de execução encontrava-se com o seu curso suspenso.

Em outras palavras, a suspensão decorrente do efeito suspensivo dos embargos consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual o processo não deixa de existir, apenas sofre uma estagnação em seu curso. Nesta hipótese, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria:

"
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO – SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
" (TJSP; Apelação Cível 0185755-79.2009.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

_______________

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXEQUENTE QUE, RECEBIDOS, FORAM ACOLHIDOS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, ANULANDO, ASSIM, A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NULIDADE EVIDENCIADA – ART. 280 DO CPC – TESE NÃO PROVIDA; 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS COM SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – CONDIÇÃO QUE IMPEDE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA, PORTANTO, DE PARALISAÇÃO INDEVIDA QUE PODERIA JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (TJ-PR – ES: 00206660620208160000 PR 0020666-06.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 15/02/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – CONDIÇÃO QUE IMPEDE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL ARQUIVAMENTO –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
–
INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em
prescrição

intercorrente
da ação executiva, quando verificado que os
embargos
do devedor foram recebidos com suspensão da ação de
execução
– condição que impede o fluxo do prazo prescricional –, de modo que ausente a paralisação indevida que poderia justificar a extinção do processo
.
(N.U 0000107-81.1988.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Portanto, por se tratar de suspensão do processo decorrente de efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, e diante da demonstração de ausência de inércia do credor, impossível a verificação da prescrição intercorrente alegada pela recorrente.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 791. Suspende-se a execução: III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002814-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

AGRAVADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há prescrição intercorrente, pois ausente um dos requisitos para a sua ocorrência, qual seja, a inércia do credor quando provocado. Ademais, os tribunais pátrios são uníssonos ao decidir que não fluí prazo prescricional durante a suspensão processual por não ter o credor localizado bens dos devedores.

2. Outrossim, não há como deixar de mencionar que os embargos à execução propostos pela recorrente em face da recorrida foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que a ação de execução encontrava-se com o seu curso suspenso.

3. Em outras palavras, a suspensão decorrente do efeito suspensivo dos embargos consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual o processo não deixa de existir, apenas sofre uma estagnação em seu curso. Nesta hipótese, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.